Tribunal: TJES
Processo: 0003783-32.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003783-32.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003783-32.2019.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SEBASTIÃO MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). LAVRATURA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), reconhecer a inexistência do débito de recuperação de consumo e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais decorrentes do corte de energia. A recorrente sustenta a legalidade do procedimento administrativo, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a revisão dos consectários legais.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o TOI lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e sem notificação para perícia técnica, é válido para embasar cobrança de recuperação de consumo; (ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia baseada no referido débito gera dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado; e (iii) definir o índice de atualização aplicável à condenação (juros e correção).

III. Razões de decidir
3. A apuração de irregularidade no medidor deve observar estritamente o procedimento previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época). A lavratura do TOI sem a presença do consumidor e a ausência de comprovação de notificação prévia para acompanhamento da avaliação técnica violam o contraditório e a ampla defesa, tornando o laudo unilateral imprestável para constituir o débito. 4. Declarada a inexistência do débito, a suspensão do fornecimento de energia elétrica revela-se indevida. Tratando-se de serviço essencial, a interrupção ilegítima configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova de efetivo prejuízo anímico. 5. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não merecendo redução. 6. Merece reforma a sentença apenas quanto aos consectários legais, devendo incidir a taxa SELIC a partir da citação (responsabilidade contratual), a qual engloba juros e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para alterar os consectários legais, isto é, determinar a aplicação de
juros de mora desde a citação
pela taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, eis que a referida taxa já engloba os dois fatores.

Tese de julgamento: “1. É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária quando não oportunizado ao consumidor o acompanhamento da perícia técnica, em violação à Resolução Normativa da ANEEL. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
. 3. Nas condenações por responsabilidade contratual, aplica-se a taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003783-32.2019.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SEBASTIÃO MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3384748, lavrado em 30/11/2017, que apurou suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora do Apelado ("mancal fora de posição"), gerando débito de recuperação de consumo no valor de R$ 10.359,24, bem como à ocorrência de danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do TOI e a inexistência do débito, além de condenar a concessionária em danos morais.

Adianto que a r. sentença deve ser mantida.

I – DA NULIDADE DO TOI E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive com a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica do consumidor frente à concessionária.

Aplica-se ao caso,
tempus regit actum
, a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época da lavratura do TOI (novembro de 2017). O referido diploma estabelecia procedimento rigoroso para a caracterização de irregularidade, exigindo a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme se extrai do seu art. 129:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; (...)

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. (...)

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. (...)

§ 7º
Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

No caso em tela, a inspeção que originou o TOI foi realizada de forma unilateral e em desacordo com o rito acima transcrito. Conforme se extrai do próprio documento (ID 17516792, pág. 69), o consumidor estava "AUSENTE" no momento da lavratura, não tendo assinado o termo.

A concessionária não logrou êxito em comprovar que o Apelado foi devidamente notificado para acompanhar a perícia administrativa no medidor retirado, nos termos do § 7º do art. 129 da Resolução 414/2010, tampouco requereu a produção de prova pericial judicial tempestiva e útil para comprovar a fraude alegada, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, a prova da irregularidade restou frágil, baseada apenas na documentação produzida internamente pela própria interessada. A ausência de contraditório efetivo no procedimento administrativo macula o TOI e, consequentemente, torna inexigível o débito dele decorrente.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) . AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DÉBITO INEXISTENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, declarou inexistente o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), determinou a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança de diferenças apuradas por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ante a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica; e (ii) determinar a existência e o quantum devido a título de indenização por danos morais decorrentes do fato . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI lavrado pela concessionária não observou os requisitos do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente no que tange à ausência de notificação e acompanhamento da inspeção técnica pelo consumidor ou por seu representante, o que inviabiliza sua presunção de legitimidade . 4. A jurisprudência entende que a apuração unilateral realizada pela concessionária, desacompanhada de perícia técnica ou contraditório, não comprova a existência de irregularidades no medidor de energia, sendo insuficiente para embasar a cobrança de valores adicionais. 5. É da concessionária o ônus de comprovar a fraude no medidor de energia elétrica, o que não foi cumprido, devendo ser declarada a inexistência do débito apurado no TOI . 6. A repetição em dobro dos valores pagos, no montante de R$ 9.859,64, decorre da ausência de erro justificável por parte da concessionária, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor . 7. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo moral sofrido, sendo razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não observa os requisitos do art . 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 quando ausente a notificação do consumidor para acompanhamento da inspeção técnica, tornando-se insuficiente para caracterizar irregularidades e embasar cobrança adicional. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo moral experimentado pelo consumidor. 3 . A repetição de indébito, em dobro, é cabível quando ausente erro justificável por parte da concessionária de energia elétrica. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art . 129. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0004839-02.2020.8 .08.0024, Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, j. 19/09/2023; TJES, AC nº 5009963-66 .2021.8.08.0048, Rel . RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, j. 28/09/2023; TJES, AC nº 5000493-39.2023.8 .08.0016, Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, j. 11/07/2023 .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004702820228080049, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. APURAÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INSPEÇÃO TÉCNICA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. (TJES, Classe: AC, nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023, Data da Publicação no Diário: 11/10/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC - 5009963-66.2021.8.08.0048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/09/2023, Data da Publicação no Diário: 02/10/2023).

Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade do TOI nº 3384748 e a inexistência do débito de R$ 10.359,24.

II – DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DANO MORAL

Uma vez declarada a inexistência do débito, a suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada no inadimplemento dessa quantia revela-se indevida e ilícita.

É incontroverso nos autos que houve o corte de energia na unidade residencial do Apelado em 14/02/2019. Tratando-se de serviço essencial, a sua interrupção indevida configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente do próprio fato ofensivo, dispensando a prova de efetivo prejuízo anímico.

A privação de energia elétrica em residência gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade do consumidor.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA . DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S .A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre . 3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado ." ( AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014). 5 . No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se, pois, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa. 3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço público, afastando, portanto, eventual excludente de responsabilidade da agravante, resta impossibilitada, na atual quadra processual, a revisão das conclusões adotadas pela origem, porquanto tal providência encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS , relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

III – DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

No que tange ao valor da indenização, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e condizente com os parâmetros adotados em casos análogos de corte indevido de energia, não merecendo redução.

Para as indenizações por danos morais, oriundas de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação
pela taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, eis que a referida taxa já engloba os dois fatores.

APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROTESTO INDEVIDO – CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO - FATURA DE ENERGIA – DANO MORAL IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Configura dano moral in re ipsa o protesto indevido de fatura de energia elétrica inexistente, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para a caracterização do abalo à honra e à imagem do consumidor . 2. O valor da indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e o caráter pedagógico da condenação. 3 . Recursos desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50094219120238080011, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL . DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA . I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: É dialético o recurso cujas razões trazem argumentos fáticos e jurídicos deduzidos com o intuito de combater os fundamentos do decisum combatido. Preliminar rejeitada. II – DO MÉRITO: A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. III – Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica . Precedentes. IV – A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. V – A indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a repreender o ofensor e reparar o dano sofrido pelo ofendido sem, contudo, importar em enriquecimento ilícito deste último. VI – Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001417-19.2021.8.08 .0049, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . VALORES DAS FATURAS INCOMPATÍVEIS COM A MÉDIA MENSAL. CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL PRESUMIDO . QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova . 2. Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas impugnadas ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo. 3. A suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da requerida, por si só, autoriza a condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial, na medida em que se trata de dano moral in re ipsa . 4. O valor fixado pelo julgador singular, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) coaduna com aquele costumeiramente fixado por este Tribunal para casos de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica. Precedentes . 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00144541720198080035, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

(...) 6. Esta e. Corte de Justiça tem entendimento consolidado de que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes. 7. Levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, é adequada a verba indenizatória arbitrada pelo Juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) decorrente do dano moral suportado. O valor se encontra apto à tentativa de mitigar a lesão psicológica sofrida, na medida em que se revela um direito de índole personalíssima, bem como coíbe novas práticas aos demais consumidores e atende ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica da EDP. 8. Recurso improvido. (TJES; AC 0000258-61.2019.8.08.0061; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 10/08/2021; DJES 25/08/2021)

Quanto às
astreintes
(multa cominatória), sua manutenção é necessária para garantir a eficácia da tutela jurisdicional (obrigação de não fazer/religar), e o valor arbitrado não se mostra excessivo, devendo ser mantido para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para alterar os consectários legais, isto é, determinar a aplicação de
juros de mora desde a citação
pela taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, eis que a referida taxa já engloba os dois fatores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)